Tribunal: TJES
Processo: 5000704-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

APELADO: OFICINA DE NEGOCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
O
s embargos dev
e
m ser acolhidos,
uma vez que, não havendo condenação ou proveito econômico – como é o caso dos autos -, a verba honorária deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
2.
Erro material sanado. Embargos acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000704-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PACINI GRASSIOTTO - SP287387
APELADO: OFICINA DE NEGOCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, ARTHUR TARDIN RODRIGUES - ES29482-A

VOTO

Por meio do recurso de apelação,
André Pacini Grassiotto pugnou pela reforma de parte da sentença, com base no fundamento de que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mesmo quando ausente oposição da parte contrária.

Quando do julgamento, esta Primeira Câmara Cível
deu provimento ao recurso para arbitrar a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante.

Em suas razões,
o embargante, em síntese,
alega que, (i)
“em que pese ter havido o acerto no arbitramento da verba honorária, [...], verifica-se ter havido um pequeno equívoco com relação à base de cálculo, [...].”
; (ii) não é parte no processo e, consequentemente, não há que se falar em benefício econômico por ele obtido, devendo incidir sobre o valor da causa atualizado.

Pois bem.
Sem maiores delongas, entendo que os embargos devem ser acolhidos, uma vez que, não havendo condenação ou proveito econômico – como é o caso dos autos -, a verba honorária deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, onde se lê:

Do exposto, conheço e
dou provimento

ao recurso, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo impugnante, ora apelante.

Leia-se:

Do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
.

Pelo exposto,
sem maiores delongas,

acolho
os
embargos de declaração para,
sanando o erro material apontado, alterar a base de cálculo dos honorários fixados no acórdão de ID 8340247, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.